Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0702365-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Victor de Albuquerque Cavalcante Apelado: Wesley Andrade Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Victor Albuquerque Cavalcante (Id. 43294284) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 43294281), que julgou improcedente o pedido formulado nos autos do processo originado pela propositura de embargos à execução pela ora apelante. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 45241390). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelo devedor e pela advogada do credor, foi igualmente juntado aos autos do presente processo (Id. 45241393). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 45241393) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator